Tribunal: TJBA
Processo: 8034042-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034042-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUSSARI Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA CONTAMINADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jussari contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu liminar para determinar a realização de análises da qualidade da água fornecida à população, adoção de providências para adesão ao programa VIGIÁGUA, e fixação de multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, com obrigações voltadas à fiscalização e melhoria da qualidade da água fornecida à população local, frente à alegação de que as medidas seriam satisfativas e inviáveis sob a ótica orçamentária. III. Razões de decidir: A contaminação da água está indiciada por laudos técnicos emitidos por órgãos públicos, apontando risco grave à saúde dos munícipes, em violação aos padrões legais de potabilidade da água. A decisão liminar não tem natureza satisfativa, mas sim caráter preparatório e de controle, essencial à instrução e finalidade da ação civil pública. A competência municipal para prestação de serviço de abastecimento de água e a essencialidade do serviço justificam a intervenção judicial. A reserva do possível não pode justificar a omissão na proteção de direitos fundamentais, como o acesso à água potável e à saúde. A multa cominatória foi fixada de forma proporcional, com limite máximo previamente estipulado, sem caracterizar excesso. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência em ação civil pública contra a Fazenda Pública para assegurar medidas preliminares voltadas à fiscalização e controle da qualidade da água fornecida à população. A reserva do possível não se sobrepõe à obrigação do poder público de assegurar o fornecimento de água potável e segura, direito fundamental diretamente relacionado à saúde e à vida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034042-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE JUSSARI e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça